Tribunal: TJDFT
Processo: 0723663-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. EXECUÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. MULTA. INCIDÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VEDAÇÃO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra necessariamente em seu não conhecimento, por conta de haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
2. Verificado que as insurgências recursais são aptas a rebater o teor do que foi decidido pela sentença, não há que se falar em ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.
3. Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, CPC). Desse modo, considerando que o autor não comprovou a prestação integral dos serviços contratados, merece ser mantida a sentença que acolheu parcialmente o pedido inicial.
4. As partes ajustaram multa de 10% (dez por cento) em caso de inadimplência ou mora, não havendo razão para afastá-la sobre os valores remanescentes devidos ao prestador do serviço.
5. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas processuais, conforme o artigo 86, caput, do CPC. Diante da sucumbência recíproca e equivalente, a verba sucumbencial deve ser distribuída igualmente entre as partes.
6. O ordenamento jurídico não prestigia comportamentos contraditórios que ferem a boa-fé objetiva (venire contra factum proprium). Assim, não pode o contratante em dado momento reconhecer que o serviço contratado foi parcialmente prestado, e depois pretender não pagar verba alguma pelo mesmo.
7. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E DESPROVIDA.